Tribunal: STF
Processo: RE 247563
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Município de Santo André: inconstitucionalidade da taxa de
limpeza pública, por ter como fato gerador prestação de serviço não
específico nem mensurável, indivisível e insusceptível de ser
referido a determinado contribuinte; legitimidade da taxa de
segurança, exigida para cobrir despesas com manutenção dos serviços
de prevenção e extinção de incêndios: precedente: RE 206.777,
25.02.1999, Pleno, Ilmar Galvão, DJ 30.4.99. RE provido, em parte